Tribunal: TJDFT
Processo: 0749996-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0749996-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de jurisdição suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL, o qual, no processo de execução n° 000884-27.2014.8.07.0015, declinou da competência (id. 21572709, fls. 466/467) para Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que lá fosse analisada a homologação de remição por período trabalhado quando o sentenciado cumpria pena em regime diverso do aberto, por ser de jurisdição da VEP. Alega o Juízo suscitante (id. 21570608, fls. 01/04) ser competente o Juízo da VEPERA, pois o incidente não envolve matéria de competência exclusiva da VEP, por ter ocorrido a prorrogação da competência e pelo dever de cooperação para a descentralização das atividades da VEP. Afirma que a remessa dos autos à VEP para análise de homologação de remição pode acarretar prejuízos aos próprios sentenciados, pois impossibilitaria a certificação de comparecimento ou que a VEPERA analise outras diligências nesse ínterim. Ao final, requer, liminarmente, que o Juízo suscitado se abstenha de remeter processos em situação semelhante e, ao final, a procedência do conflito, fixando a competência do Juízo suscitado. A Procuradoria de Justiça, no id. 21915009, oficia pela procedência do presente conflito, fixando-se a competência da VEPERA para processar e julgar o processo de origem. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito negativo de competência. O Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (suscitado) é o competente para processar e julgar a ação objeto do presente conflito. Inicialmente, vale consignar que a matéria já foi objeto de julgamento pelo plenário desta Câmara Criminal, por meio do Conflito de Jurisdição n° 0749592-05.2020.8.07.0000, de relatoria do Desembargador MÁRIO MACHADO, em cuja oportunidade houve ampla discussão do tema, o qual foi julgado procedente, de forma unânime, fixando-se a competência da VEPERA. No caso, por se tratar de matéria que, apesar de recente, já possui grande número de conflitos suscitados e possui entendimento unânime na Câmara, realizo seu julgamento de forma monocrática, nos termos do artigo 209, II, do Regimento Interno deste Tribunal. Verifica-se no caso em comento que o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto – VEPERA declinou da competência para o Juízo da Vara de Execuções Penais – VEP, para que lá fosse homologada remição por período trabalhado quando o sentenciado cumpria pena em regime diverso do aberto. A decisão que declinou da competência restou assim fundamentada: Trata-se da análise de homologação de remição por período trabalhado/horas estudadas/leitura realizada quando o apenado cumpria pena em regime diverso do aberto (mov. 132.1), ou seja, período no qual o cumprimento da reprimenda estava sob a jurisdição da VEP. Nos termos do art. 126 da Lei no 7.210/84, o apenado que cumpre pena no regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo da execução penal pelo trabalho ou estudo. Conforme dicção do referido dispositivo, a pena poderá ser remida pelo trabalho quando o executando cumprir pena no regime fechado ou semiaberto, não tendo direito à remição pelo trabalho realizado no regime aberto. No que se refere ao estudo, poderá remir parte da pena por atividade educacional realizada em qualquer dos três regimes de cumprimento da reprimenda. O tempo de leitura também será utilizado para abatimento da pena, nos termos da Recomendação 44/2013do CNJ. Consoante art. 128 daquele diploma legal, o período de remição será considerado pena cumprida para todos os efeitos legais. É matéria que deve ser apreciada de ofício, independentemente de provocação da parte, haja vista os possíveis efeitos redutores do período de encarceramento. A consideração tardia do direito à remição, sobretudo quando realizada em momento em que o apenado já se encontra em liberdade, pode configurar agravamento desnecessário ao ônus penal legalmente imposto ao apenado. Compete à VEP verificar a idoneidade da proposta de emprego apresentada àquele Juízo, bem como a regular fiscalização do trabalho e estudo realizados pelo penitente quando do cumprimento da pena nos regimes fechado e semiaberto. A homologação da remição influenciará no quanto remanescente da pena, bem como na análise de futuros benefícios executórios, e dependerá da avaliação dos efeitos de eventuais incidentes faltosos ocorridos no período jurisdicionado pela VEP. Após a desconcentração da jurisdição de execução penal entre três Varas especializadas no DF, restou pacificado entre as Varas o entendimento de que incidentes ocorridos no curso da jurisdição de uma das varas seriam decididos pelo Juízo competente à época do incidente. Assim, cabe à VEP analisar o pedido de homologação de remição formulado pela Defesa. Ante todo o exposto, REDISTRIBUAM os autos à VEP para análise do pleito de mov. 135.1. Solicita-se que, tão logo seja analisada a remição, o processo executivo seja redistribuído à esta VEPERA para continuidade do acompanhamento do cumprimento da pena no regime aberto. Com a devolução do autos, inclua-se o feito em pauta para fins de justificativa/advertência das faltas de constatação de 17/06/2020 (mov. 130.1) e 21/06/2020 (mov. 131.1). O artigo 24, V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 2°, III, da Resolução n° 15/2015 deste Tribunal, estabelecem sobre a competência das Varas de Execuções, prevendo a colaboração a ser prestada pela VEPERA, nos seguintes termos: Art. 24 Compete ao Juiz da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas: V – colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades; Art. 2o da Resolução 15/2015: Compete à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto - VEPERA: I - a execução de penas restritivas de liberdade em regime aberto provenientes de sentença penal condenatória, da suspensão condicional da pena e o regime aberto em prisão domiciliar e livramento condicional; II - fixar as condições do regime aberto em prisão domiciliar; III - colaborar com a Vara de Execuções Penais na descentralização de suas atividades; IV - decidir pedidos de unificação das penas nas hipóteses previstas no inciso I; V - inspecionar os estabelecimentos onde se efetive o cumprimento de penas restritivas de liberdade em regime aberto provenientes de sentença penal condenatória. Com isso, importante consignar que a descentralização das Varas de Execuções Penais teve como intuito principal organizar a administração dos processos de execução, com o objetivo de não sobrecarregar a VEP, aprimorando ainda mais a prestação jurisdicional. Contudo, não houve a ruptura total entre as varas, uma vez que consta expressamente no artigo 2°, III, da Resolução n° 15/2015 deste Tribunal que uma das principais competências da VEPERA é colaborar com a VEP na descentralização de suas atividades. Desse modo, pode-se entender que o trabalho realizado pelas Varas de Execuções, apesar de haver uma divisão de competências a depender do regime prisional aplicado ao sentenciado, deve ser pautado pela cooperação entre elas, evitando a burocratização e privilegiando sempre a celeridade processual. Nessa toada, verifico que a decisão do Juízo suscitado vai de encontro ao previsto na referida Resolução, pois não haveria impeditivo legal para que a VEPERA homologasse dias remidos referentes ao período em que o sentenciado estava cumprindo regime fechado. A situação ideal seria aquela em que cada uma das Varas analisasse as situações prisionais que dizem respeito ao período em que o processo está sob sua jurisdição. Porém, em decorrência da necessária troca de informações entre as unidades prisionais, em alguns casos há a alteração do regime sem a devida remição dos períodos trabalhados. Dessa forma, em decorrência do espírito de cooperação que permeia as Varas de Execuções e por estar a competência prorrogada, é recomendável que a própria Vara em que esteja tramitando o processo de Execução se encarregue de analisar a remição. No caso, a remessa do processo executivo para a VEP apenas para que sejam homologados os dias trabalhados, decisão que não requer a realização de audiência, poderia prejudicar o próprio sentenciado, pois eventual pedido mais urgente ou que demande maior análise dependerá do retorno à VEP. O tema já foi objeto de julgamento por esta Câmara Criminal, por meio do Conflito de Jurisdição n° 0749592-05.2020.8.07.0000, de relatoria do Desembargador MÁRIO MACHADO, cujo julgamento se deu de forma unânime no sentido de fixar a competência da VEPERA, nos seguintes termos: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL E DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE REMIÇÃO REFERENTE A PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIA PENA EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, ART. 24, INCISO V. RESOLUÇÃO No 15/2015/TJDFT/PLENO, ART. 2o, INCISO III. COMPETÊNCIA DA VEPERA. A criação da VEPEMA (Vara de Execuções das Penas e das Medidas Alternativas do Distrito Federal) e da VEPERA (Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal) objetivou aperfeiçoar a prestação jurisdicional, otimizando o processamento dos incidentes da execução penal, através da descentralização das atividades da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos termos do art. 24, inciso V, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, e do art. 3o, inciso III, da Resolução no 15/2015 do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. É dever legal desses juízos, VEPEMA e VEPERA, colaborar com a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal na descentralização das atividades desta. Com a progressão do sentenciado ao regime aberto, firma-se a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto (VEPERA), que se prorroga para processar e julgar os incidentes da execução penal a ele concernentes, não privativos da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, como o de homologação de certidão de remição, ainda que referentes a período em que estivesse cumprindo pena em regime fechado ou semiaberto. Tratando-se de matéria concorrente entre as Varas de Execução, desnecessária e inoportuna a movimentação da máquina estatal quando o pedido pode e deve ser apreciado pela VEPERA, sob pena de se tornar ineficiente a redistribuição de milhares de feitos. Entender pelo retorno dos incidentes ainda não apreciados à Vara de Execuções Penais seria subverter o motivo da própria criação da VEPERA, levada a efeito pela Resolução no 15 de 15/09/2015 do Tribunal Pleno, retardando, com adição de despesas e trabalho, a apreciação de benefícios de interesse dos sentenciados. Conflito admitido e julgado competente o juízo suscitado, o da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Unânime. (Acórdão 1301908, 07495920520208070000, Relator: MARIO MACHADO, Câmara Criminal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no PJe: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, compete à VEPERA decidir sobre a remição de dias trabalhados pelo sentenciado, ainda que referente a período em que cumpria pena em regime diverso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente conflito de jurisdição e DECLARO COMPETENTE O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS EM REGIME ABERTO – VEPERA (SUSCITADO) para processar e julgar os autos de n.o 0008559-36.2017.8.07.015. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2020 13:11:09. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator